Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740076-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCILENE CHAGAS XAVIER, ANTONIO LOPES BENJAMIM AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO PÔR DO SOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JUSCILENE CHAGAS XAVIER, ANTONIO LOPES BENJAMIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que nos autos da ação de manutenção da posse n. 0702102-05.2025.8.07.0002, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais de Brasília. Alegam os agravantes, em síntese, que ajuizaram ação possessória em razão de turbações e ameaças sofridas no lote que ocupam no Acampamento Pôr do Sol, área pública de destinação social, tendo o Juízo da origem declinado da competência em favor de uma das Varas Federais de Brasília, em razão da presença formal do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) como interessado no feito. Aduz, contudo, que o INCRA já se manifestou expressamente pelo desinteresse em integrar a lide, reconhecendo tratar-se de conflito possessório entre particulares, inexistindo interesse jurídico da União ou de suas autarquias. Sustenta que a decisão merece reforma, pois não há interesse jurídico da União, sendo a lide eminentemente privada, invocando o art. 109, I, da Constituição Federal, a Súmula 150 do STJ e colacionando jurisprudência do TJDFT que ao seu entender reconhecem a competência da Justiça Estadual em casos de disputa possessória entre particulares, mesmo que o imóvel pertença formalmente à União, desde que não haja interesse público direto. Argumenta, ainda, que a declinação de competência acarreta grave prejuízo às partes, gerando atraso na prestação jurisdicional e comprometendo a tutela possessória urgente. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para manter a tramitação do feito na 1a Vara Cível de Brazlândia/DF até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a ação possessória, além da concessão da gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do Juízo de origem a respeito do recorrente. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos no ID 235030482 e seguintes considero que o agravante demonstrou a contento seu atual estado de hipossuficiência econômico-financeira, e, portanto, concedo-lhe o benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o neste ensejo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito ex nunc, ou seja, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente. (...) (Acórdão 1881021, 07051144920208070019, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a situação financeira do agravante, evidenciada pelas informações prestadas por ambas as partes, defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes apenas para dispensá-los do recolhimentos do preparo recursal referente ao presente agravo de instrumento, outra podendo ser a conclusão na origem após a apresentação da peça defensiva naqueles autos. Ainda em análise de admissibilidade recursal, em que pese a irresignação contra decisão que declina da competência não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou entendimento de que o referido rol é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação. Dessa forma, reconhece-se a possibilidade de admitir o agravo fora das hipóteses legais quando a apreciação da matéria for urgente, em perfeita consonância com a sistemática do Código Processual Civil, que limita o cabimento do agravo às situações em que a questão não possa aguardar revisão em apelação. No caso concreto, verifica-se urgência que justifica a admissão do recurso, diante do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual, sendo certo que eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil, motivo pelo qual entendo pelo cabimento da presente irresignação recursal. Passo doravante ao exame da tutela de urgência requestada. Consoante ditames da dialeticidade recursal, é cediço que não basta ao recorrente somente pedir a pretensão liminar (antecipação dos efeitos da tutela recursal ou suspensão da eficácia da decisão atacada), devendo obviamente demonstrar, de plano, a presença concomitante dos seus mencionados requisitos autorizativos. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, porquanto não se verifica a probabilidade de êxito recursal. Constata-se da leitura dos autos originários que ainda que a União tenha manifestado desinteresse no feito (ID 241900511), consignou na mesma oportunidade que o fazia em razão de que “compete ao INCRA avaliar a necessidade de intervenção, com vistas à salvaguarda do interesse público”. Por sua vez, a autarquia federal informa expressamente no ID 243729813 que “no imóvel descrito existe um acampamento de trabalhadores rurais, que o imóvel é de propriedade da União, atualmente sob a jurisdição da SPU/DF”, esclarecendo, ainda, que “o imóvel "encontra-se encravado na "Gleba do Alemão", localizada numa área maior de propriedade da União denominada "Fazenda Palma e Rodeador", tendo ela (Gleba do Alemão), sido transferida ao INCRA, através de Termo de Transferência de Domínio, com cláusulas a serem cumpridas para que seja levado a registro em Cartório, o que ainda não se concretizou”. Na mesma oportunidade, salienta que “com a transferência do domínio do imóvel da União Federal para o INCRA, em algum momento deverá ocorrer a sua integral desocupação com a retirada dos ocupantes irregulares, e posterior instalação do projeto de assentamento, com o assentamento de famílias de trabalhadores rurais, cadastradas e selecionadas de acordo com a normas da legislação agrária”, e arremata afirmando que “o interesse do INCRA na lide é inequívoco” – grifo nosso. Havendo, portanto, interesse jurídico da autarquia federal em ingressar no litígio, verificam-se aplicáveis ao caso os arts. 109, I, da Constituição Federal e 45 do CPC. Nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas". Logo, em uma análise perfunctória do tema trazido à debate, aparentemente adequada a determinação contida na decisão agravada de remessa dos autos ao Juízo federal competente. A propósito, e mudando o que tem de ser mudado, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. REMESSA DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Caixa Econômica Federal – CEF manifestou interesse na ação de rescisão de instrumento particular de compra e venda de terreno com alienação fiduciária e requereu a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Ainda que a pretensão autoral não tenha sido exercida diretamente contra a CEF, eventual procedência do pedido atingirá a esfera de direitos da empresa pública federal. 3. Há, portanto, interesse jurídico da CEF, o que atrai a aplicação dos arts. 109, I, da Constituição Federal e 45 do CPC. 4. Nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas". 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2035074, 0725119-76.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Consigno, por oportuno, que não há risco ao resultado útil do processo, como alegam os agravantes, pois eventual decisão diversa do Juízo Federal ao assumir a competência apenas faria com que a demanda retornasse à Justiça comum, permitindo o prosseguimento regular do feito. Por outro lado, manter o trâmite na origem e posteriormente remeter os autos à Justiça Federal poderia gerar prejuízos, como a necessidade de repetição de atos processuais já realizados pelo juízo de origem. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Oportunize-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para manifestar eventual interesse de intervenção nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator